Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713852-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALDIR GOMES DE SOUZA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROTESTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PROTESTO PELA DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova seja prevista como direito básico do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), ela não ocorre de forma automática, sendo possível desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Incabível a inversão do ônus da prova quando o consumidor apresenta pedido genérico e demonstra plena capacidade de comprovar os fatos que fundamentam seu pedido. 2. Considerando que o próprio devedor admite que efetuou o pagamento da dívida com atraso, descabe falar em protesto indevido dos títulos, sendo que o credor, ao efetuar o protesto, agiu no exercício regular do seu direito. 3. Consoante decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 725 dos recursos repetitivos, “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto” (REsp1339436/SP,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014). 4. Ao passo em que, sendo o protesto legítimo, em regra, cabe ao devedor promover o seu cancelamento, o credor deve fornecer os documentos necessários para tanto (inteligência do art. 26, caput e § 1°, da Lei n° 9.492/97). No caso, a ré logrou êxito em demonstrar que expediu notas de autorização para a baixa dos aludidos protestos, direcionadas ao cartório competente. 5. Constatado que o protesto foi regular e que a dívida foi quitada após o vencimento, e não tendo o autor comprovado que a demora no cancelamento, que é de sua responsabilidade, decorreu da resistência do credor, incabível a reparação por danos morais ou materiais pretendida. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 319 do Código Civil, 43 e 73, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando seu direito à indenização, porquanto a recorrida não cumpriu a obrigação de providenciar a retirada do nome do recorrente do cadastro de inadimplentes, nos termos do enunciado 548 da Súmula do STJ. Afirma que o débito que ensejou a anotação foi transferido para outro titular e foi objeto de parcelamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 319 do CC, 43 e 73, ambos do CDC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 59872503): "(...) Ressalte-se que a ré logrou êxito em demonstrar que expediu notas de autorização para a baixa dos aludidos protestos, direcionadas ao 12o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Planaltina, em 13/10/2021, ou seja, 3 (três) dias após a negociação do débito pelo autor (ID 56568570), de modo a possibilitar que o ora apelante ou o seu representante promovessem o cancelamento dos protestos. Frise-se, nesse ponto, que o autor não contestou na réplica (ID 56568577) o fato de que as notas de autorização não teriam sido emitidas pela requerida naquela data, tampouco informou se teria diligenciado no cartório com vistas ao cancelamento do protesto. Assim, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria tido resistida pela ré eventual pretensão de dar baixa aos protestos após a realização do acordo para quitação da dívida." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021